Tribunal: TJDFT
Processo: 0006925-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006925-47.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MILENA ALANA TEIXEIRA MENDES, TARCISIO RANGEL TEIXEIRA MENDES, ADEMAR MENDES AZEVEDO JUNIOR, ADEMAR MENDES AZEVEDO, ESPÓLIO DE LUCINDA MALHEIROS TEIXEIRA MENDES REPRESENTANTE LEGAL: ADEMAR MENDES AZEVEDO D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 22208682, o DISTRITO FEDERAL, ora recorrente, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, manifesta sua desistência quanto à apelação de ID 21297936. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador